Tribunal: TJES
Processo: 0001521-26.2016.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dano Ambiental
Data de julgamento: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001521-26.2016.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HERON CARLOS MACHADO GOMES

APELADO: FABIO LONGUI BATISTA e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POPULAR. PLANTAÇÃO DE ÁRVORES. FAIXA DE DOMÍNIO. FAIXA NÃO EDIFICÁVEL. IRREGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I – Conforme legislação estadual, a menor faixa de domínio possível é de

5 m para cada lado da linha dos
off sets.
As árvores em questão foram plantadas a 2 m da pista, portanto, independente da metragem do acostamento, resta clarividente que as mudas foram plantadas dentro da faixa de domínio e, portanto, de forma irregular.

II – Não obstante o objetivo nobre do autor de reflorestamento da área, é imperioso que tais medidas sejam feitas à luz das legislações específicas sobre o tema e, sempre que necessário, mediante autorização dos órgãos competentes.

III – Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 0001521-26.2016.8.08.0032

APELANTE: HERON CARLOS MACHADO GOMES

APELADOS: FABIO LONGUI BATISTA, MARCO ANTONIO SILVA e DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E RODOVIAS DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ DE DIREITO: DR. RAFAEL MURAD BRUMANA

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
HERON CARLOS MACHADO GOMES
, irresignado com a sentença que indeferiu o pleito exordial em ação popular, outrora ajuizada em face de
FABIO LONGUI BATISTA
e
MARCO ANTONIO SILVA
, pois, nos termos do magistrado sentenciante, restou
“comprovado que as plantações foram feitas às margens da rodovia, em faixa de domínio, faixa não-edificável, sem autorização dos órgãos competentes
”.

Em suas razões recursais, em suma, o apelante alega ter havido erro na sentença ao estabelecer a classe da rodovia discutida, tendo ele cumprido com as especificações legais exigidas para o plantio de árvores naquele trecho.

Ausentes contrarrazões.

Pois bem.

Antes de adentrar o mérito recursal, ressalta-se que o autor solicita a intimação da “Fundação SOS pro Mata Atlântica” como
amicus curiae
na presente demanda, todavia, não vislumbro pertinência em tal requerimento, haja vista a clara disposição legal sobre o tema dos autos, não se amoldando, assim, a hipótese, ao que resta previsto no art. 138 do CPC.

Contextualizando, então, o caso concreto, destaco que o autor, ora apelante, demonstra ter plantado, junto a outros membros da comunidade, 232 mudas de árvores, de diversas espécies, à beira da rodovia ES-391, no trecho de saída da cidade de Mimoso do Sul/ES com destino ao distrito de São Pedro de Itabapoana, tendo o objetivo de reflorestar a área.

Diante dessa realidade, ocorre que fora solicitado ao recorrente a remoção das mudas plantadas por constatada irregularidade no local de plantio, o qual estaria muito próximo à estrada, isto é, dentro da “faixa de domínio”, tendo lhe sido concedido, para tanto, o prazo de 05 (cinco) dias.

Registra-se que tal pedido ocorreu via e-mail enviado por funcionário do Departamento de Edificações e Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), o qual consta como recorrido na presente demanda.

Irresignado com tal cenário, pleiteou, pela presente ação popular, a classificação dessa solicitação como ato ilegal contra o meio ambiente, direito assegurado a todos, nos termos do art. 225 da Carta Magna.

Todavia, ao analisar o caso, o juízo
a quo
concluiu pela inexistência de ilegalidade na ordem dada pelos requeridos, uma vez que não foram observadas, pelo autor, as restrições relacionadas à faixa de domínio da rodovia, na qual não podem ser feitas plantações e/ou construções, visando a melhor visibilidade e consequente segurança dos motoristas, passageiros e transeuntes.

Nessa senda, de logo registro que, embora tenha constatado uma incongruência na fundamentação sentencial, não encontro razões para afastar-me da conclusão obtida.

Explico.

O recorrente alega que o Juízo
a quo
teria incorrido em erro ao relacionar o trecho discutido ao que resta previsto na Resolução 127 do DER-ES, que dispõe sobre os procedimentos técnicos e administrativos referentes ao uso e ocupação da faixa de domínio das rodovias estaduais.

Ressalta-se que a resolução supracitada contém uma tabela que classifica – com base em características como velocidade máxima da pista e região (se montanhosa, plana ou ondulada) – as estradas, sendo que cada “classe” possui regulação própria no que se refere aos tamanhos do acostamento, da faixa de tráfego e da faixa de domínio.

Nessa senda, destaco que, de fato, por uma detida análise da resolução, é possível concluir que o trecho da ES-391 que consta na tabela como “classe II” não contempla a parte em que estão plantadas as mudas discutidas, ou seja, na saída para o distrito de São Pedro, mas tão somente os 14,7 km entre o entroncamento da referida ES com a BR-101 e o entroncamento com a ES-177.

Em tal fato consiste, portanto, a incongruência que acima mencionei.

No entanto, a não classificação do trecho da rodovia como “classe II” (a qual exige acostamento de 2,5 m e 40 m de faixa de domínio), como fora afirmado em sentença, não confere regularidade à plantação efetuada pelo Autor, cuja ilegalidade remanesce presente, ainda que por outros fundamentos.

Destaca-se que, dentre as classes de pista simples enumeradas na Resolução nº 127/03, do DER/ES, a menor faixa de domínio possível é de
“
5,00 m para cada lado da linha dos off sets
”
, sendo essa metragem a prevista, inclusive, nas rodovias de “classe IV-A”, a qual afirma o autor ser a correspondente àquela região em que realizou o plantio das árvores.

Em consonância com a resolução supracitada, também a Lei Estadual nº 10.78217, a qual dispõe sobre o ordenamento do uso do solo nas faixas de domínio e lindeiras das rodovias estaduais do Estado do Espírito Santo, estipula, em seu artigo 3º, parágrafo segundo, que:
“
A
faixa de domínio mínima
abrange do eixo da rodovia até uma faixa de
05 (cinco) metros
para cada lado,
a partir do término do acostamento
nos trechos planos ou da pista de corte e pé dos aterros
”.

Ora, como afirma o próprio apelante, as árvores foram plantadas a 2 metros da pista, desse modo, independente da metragem do acostamento, se 1,3 m , 2,0 m ou 2,5 m (circunstância na qual centra o Autor a controvérsia),
resta clarividente que a
s mudas

foram

planta
da
s

dentro da f
aixa de domínio e, portanto,
de forma
ir
regular.

Acerca da temática, a reforçar o limite mínimo da faixa de domínio, destaco que o art. 4º da Lei Federal nº 6.766/79, que versa sobre o parcelamento do solo urbano, entre outras providências, assim dispõe:

Art. 4
o
. Os loteamentos deverão atender, pelo menos, aos seguintes requisitos:

III –
ao longo das faixas de domínio público das rodovias, a reserva de faixa não edificável de, no mínimo, 15 (quinze) metros de cada lado poderá ser reduzida por lei municipal ou distrital que aprovar o instrumento do planejamento territorial, até o
limite mínimo de 5 (cinco) metros de cada lado.

Somado ao dito, assim dispõe o art. 11 da Lei Estadual nº 10.782, já citada:

Art. 11. É proibida a utilização da faixa de domínio para o plantio de árvores ou quaisquer outros tipos de vegetação,
que coloquem em risco a segurança do trânsito rodoviário, bem como o patrimônio público.

Oportuno, a tal ponto, mencionar jurisprudência desse Egrégio Tribunal sobre caso similar, a saber:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DEMOLITÓRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. INEXISTÊNCIA. FAIXA DE DOMÍNIO DE RODOVIA ADMINISTRADA PELO DER-ES. CONSTRUÇÃO EM ÁREA NON EDIFICANDI. ILICITUDE COMPROVADA. LEI 6.776/79. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. DEMOLIÇÃO DA ÁREA IRREGULAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O DER possui legitimidade passiva para promover o requerimento de demolição.
A área edificada pelo apelado encontra-se situado em faixa de domínio, de responsabilidade exclusiva da DER, conforme lei estadual 10.782/2017
. Da inobservância dos critérios legais para edificação, cumpre ao DER tomar medidas necessárias. 2. Consoante, o Art. 4º, VII, da Lei complementar nº 926/2019, que
compete ao DER-ES “VII-conceder, regulamentar e fiscalizar o uso das faixas de domínio das rodovias estaduais sob sua jurisdição, conforme legislação vigente”. Embora a rodovia adentre em perímetro urbano, tal fato não afasta o dever de fiscalização pelo Estado
.
3. A lei 6.776 de dezembro/1979, em seu Art. 4º III-A, que para edificações urbanas, é necessário que ao longo da faixa de domínio das ferrovias, seja feita uma reserva de uma faixa não edificável de, no mínimo, 15 (quinze) metros de cada lado. A distância entre a margem e o imóvel construído pelo apelante é inferior a faixa mínima requerida em lei.
4. O fato do apelante possuir alvará de licença de construção não concede ao apelante a capacidade de construir seu imóvel fora das determinações legais, de forma que, havendo descumprimento, plausível o requerimento de demolição da área que transgride a regulamentação. 5. Recurso conhecido e não provido.” (TJES, Apelação Cível, 0000876-16, Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 02/09/2023)

Nesse diapasão, salienta-se que não se sustenta o argumento autoral de que a proibição não estava prevista ao tempo do ajuizamento da demanda, – sob a ótica de que a Lei 10.782 fora sancionada em 2017 e processo ajuizado em 2016 – uma vez que, como demonstrado acima, a estipulação da faixa de domínio, bem como a impossibilidade de sua utilização, estavam previstas desde a Lei 6.799/1979 e da Resolução 127/2003 do DER-ES, ambas vigentes à época do plantio.

Ademais, também é assim estipulado pela Lei Estadual nº 7.943 de 2004, a qual dispõe sobre o parcelamento do solo para fins urbanos, em seu artigo 14, a saber:

Art. 14.
Ao longo das faixas de domínio público das rodovias, ferrovias, linha de transmissão de energia elétrica de alta-tensão e dutos, será obrigatória a reserva de uma faixa “non aedificandi” de 15 m quinze metros) de cada lado, salvo maiores exigências da legislação específica.

Outrossim, tampouco pode-se concluir, somente pela alegada ausência de acidente na via em questão, que as árvores não ofertam insegurança aos motoristas, haja vista a proximidade das plantas à pista, descumprindo expressas previsões legais.

Dessa forma, como bem versou o
juízo a quo
, reconhece-se a “boa intenção” do autor, ou seja, seu objetivo nobre de reflorestamento da área, o qual conta com o apoio da população.

Todavia, é imperioso salientar que tais medidas devem ser feitas à luz das legislações específicas sobre o tema e, sempre que necessário, mediante autorização dos órgãos competentes.

Diante de tal cenário, não vislumbro outro desfecho, senão o outrora deferido em primeiro grau.

Posto isso, dispenso mais delongas para
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao apelo para manter incólume a sentença objurgada. Ademais, de ofício, reconheço a ilegitimidade passiva dos funcionários requeridos.

Além do exposto, não constatada a má-fé do recorrente, deixo de arbitrar honorários em seu desfavor, com esteio no inciso LXXIII, art. 5º da CF/88.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.